Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717988-81.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA MARLENE DIAS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO INTER SA, LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 70954519), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora